Tribunal: TJBA
Processo: 8122218-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122218-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA MOURA BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

EMENTA

Apelação Cível. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o refaturamento das contas de água pela média de consumo e restituição simples dos valores pagos a maior, no tocante aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, com base na tabela da OAB, diante do irrisório proveito econômico obtido. Tratando-se de proveito econômico irrisório ou inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme dispõe o §8º do art. 85 do CPC. Considerando a complexidade da causa, o trabalho profissional desenvolvido pelo advogado, a natureza e importância da causa, o tempo exigido e demais critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00. Embora a tabela da OAB constitua importante parâmetro, não vincula o Poder Judiciário na fixação dos honorários sucumbenciais, que deve considerar as circunstâncias concretas do caso.
Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.